Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-61.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r – Débito que resulta regular, apurado nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 – Inexigibilidade indevida – Suspensão do fornecimento de energia, todavia, indevido para débitos pretéritos, salvante débito de fatura atual – Restabelecimento da tutela de urgência - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000479-61.2019.8.26.0696; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

Foro de Ouroeste

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Prestação de Serviços - Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Fraude no consumo originada de data anterior à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Presunção de veracidade diante de obediência à Resolução ANEEL 414/2010 –

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Prestação de Serviços - Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Fraude no consumo originada de data anterior à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Presunção de veracidade diante de obediência à Resolução ANEEL 414/2010 – Degrau de consumo evidenciado – Exigibilidade do faturamento suplementar – Débito que resulta regular, apurado nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 – Inexigibilidade indevida – Suspensão do fornecimento de energia, todavia, indevido para débitos pretéritos, salvante débito de fatura atual – Restabelecimento da tutela de urgência - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000479-61.2019.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante PAULO
BRASIL FERREIRA VELLOSO, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-61.2019.8.26.0696 -Voto no 13451 - LSN/FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1000479-61.2019.8.26.0696
Apelante (s): Paulo Brasil Ferreira Velloso
Apelado (a,s): Elektro Redes S/A.
Comarca: Ouroeste Vara Única
Juiz de 1o Grau: Paulo Victor Alvares Gonçalves
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13451
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Prestação de
Serviços - Ação declaratória de inexistência de débito Sentença
de improcedência da ação e de procedência da reconvenção
Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada
Fraude no
consumo originada de data anterior à lavratura do Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) Presunção de veracidade diante de
obediência à Resolução ANEEL 414/2010 Degrau de consumo
evidenciado Exigibilidade do faturamento suplementar Débito
que resulta regular, apurado nos termos da Resolução ANEEL
414/2010 Inexigibilidade indevida Suspensão do fornecimento
de energia, todavia, indevido para débitos pretéritos, salvante
débito de fatura atual Restabelecimento da tutela de urgência -
Sentença parcialmente modificada
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de
fls. 170/174, proferida em 11/10/2019, de relatório adotado, que julgou improcedente ação
declaratória de inexistência de débito, e procedente a reconvenção, condenando o autor ao
pagamento dos valores de R$ 25.028,87 e R$ 11.683,10, monetariamente corrigidos e
acrescidos de juros de mora desde o vencimento das respectivas faturas, e a arcar com
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação na reconvenção.
Apela
o
autor
(fls.
179/187)
arguindo,
preliminarmente,
cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de oitiva do engenheiro elétrico para
demonstrar que as faturas não revelam o consumo real de energia elétrica do período; e, no
mérito, alegando, em síntese, que se o medidor estava defeituoso, não podendo ser
utilizada a média dos últimos anos para calcular o consumo, tendo em vista que nos meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-61.2019.8.26.0696 -Voto no 13451 - LSN/FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
3
de agosto e setembro de 2018 o consumo foi zero em decorrência do alto índice
pluviométrico, que dispensou a utilização do sistema de irrigação na lavoura de laranja, de
modo que os valores cobrados são indevidos, impondo-se religação do fornecimento de
energia no imóvel. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 192/198.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
06/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 188).
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida é de objeto simples (declaratória de inexistência
de débito), sendo desnecessária a dilação probatória e produção de prova testemunhal,
suficiente que é a prova documental, do que resulta correta a aplicação do CPC/2015,
artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinadas à formação da convicção, sendo prescindível a realização de prova oral.
Sob a alegação de que as faturas referentes aos meses de agosto e
setembro de 2018 foram exorbitantes, tendo em vista que o consumo nesses meses foi zero
devido à quantidade elevada de chuvas que dispensou o uso do sistema de irrigação,
ajuizou o autor ação requerendo inexigibilidade do débito.
Apresentou o autor laudo (fls. 23/51) realizado pelo engenheiro
eletricista e de segurança do trabalho Silvio Claret Azol Fernandes concluindo que “[...] há
sim possibilidade de erros por parte da concessionária de energia quanto a cobrança
indevida nos meses demonstrados acima para a unidade consumidora UC-18452167” (fls.
31).
Apresentou também fatura de energia elétrica referente a agosto de
2018 com o valor de R$ 272,05 (fls. 52), fatura referente a setembro de 2018 no valor de
R$ 25.028,87 (fls. 53), fatura referente a outubro de 2018 no valor de R$ 341,95 (fls. 54) e
fatura complementar a outubro de 2018, emitida em fevereiro de 2019, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-61.2019.8.26.0696 -Voto no 13451 - LSN/FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
4
11.683,10 (fls. 55).
Consta do Boletim de Ocorrência lavrado em 26/04/2019 que,
nesse dia, Clair Fortunato Pereira, representante da Fazenda Velloso, solicitou a presença
de policiais no local visando averiguar o rompimento do lacre do medidor de energia
elétrica e que, ao chegarem ao local, os policiais, acompanhados do funcionário João
Cândido Ribeiro, constataram o rompimento do lacre, mas não conseguiram obter a
informação sobre quem o fez, sendo informados de que no local há um desacordo com a
Elektro referente à divida de energia elétrica (fls. 59/0).
E do Boletim de Ocorrência lavrado em 15/03/2019 que, nesse dia,
compareceu Wandilei José Cordeiro Rosa, acompanhado de Alessandro dos Santos
Ribeiro, informando que recebeu a fatura de setembro de 2018 no valor de R$ 25.028,87,
razão pela qual abriu reclamação junto à Elektro, que enviou funcionários para substituir o
medidor de energia, levando o antigo para análise. E que o medidor substituído estava
selado com os respectivos lacres, mas o termo de ocorrência considerou que o medidor
estava sem alimentação ou neutro. E que a Elektro gerou fatura complementar à do mês de
outubro de 2018 e planilha de cálculo de revisão de faturamento sob o fundamento de
procedimento irregular, mas Wandilei não concorda com o débito (fls. 61/62).
Alega a ré que a fatura de setembro de 2018, no valor de R$
25.028,87, foi emitida com base no consumo registrado na unidade, de modo que se houve
cobrança a maior deve o autor promover uma inspeção em sua rede elétrica para verificar
fuga de energia. E que em 02/10/2018 seus representantes compareceram à unidade
consumidora e na inspeção do aparelho de medição instalado no local, constataram
irregularidade, substituindo o medidor e lavrando Termo de Ocorrência e Inspeção TOI
no 122437, dando causa ao envio de fatura complementar apurada para o período da
irregularidade.
Apresentou a ré carta de agendamento para avaliação técnica,
entregue em 14/11/2018 (fls. 140), comunicando que a avaliação no equipamento de
medição retirado da unidade em 02/10/2018 seria realizada em 21/11/2018, oportunizando
o comparecimento do autor para acompanhar o procedimento (fls. 139).
Apresentou também histórico de consumo da unidade entre janeiro
de 2012 e junho de 2019 (fls. 141/145) e planilha de cálculo de revisão de faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-61.2019.8.26.0696 -Voto no 13451 - LSN/FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
5
referente ao período de 07/09/2018 e 02/10/2018 (fls. 146/147).
O laudo de avaliação técnica no 15430-2018, com ensaio realizado
em 23/11/2018 reprovou o medidor retirado da unidade do autor e concluiu que ele não
ligava e estava com os dispositivos para lacração quebrados (fls. 148).
E o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI no 122437, lavrado em
02/10/2018 indicou medidor defeituoso, razão pela qual foi substituído, constando
informação acerca do prazo de 15 dias para solicitar que a avaliação fosse feita pelo IPEM
(fls. 149).
O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado é ato que, em
princípio, autoriza reconhecimento de suposta fraude no relógio medidor de energia, pois
os atos praticados pelos agentes da apelada gozam de presunção de veracidade e
legitimidade, posto que decorrentes de delegação do Poder Público no regime de concessão
de serviços públicos, na espécie distribuição de energia elétrica.
Nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL 414/2010: “Na
ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providencias necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado
ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a
caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, em formulário próprio, elaborado conforme
Anexo V desta Resolução; II solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida
pelo consumidor ou por seu representante legal; III elaborar relatório de avaliação
técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição,
exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV efetuar a
avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V implementar, quando julgar
necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de
fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos [...]”.
Os requisitos da norma acima reproduzida, que garantem o
contraditório e a ampla defesa, foram cumpridos pela concessionária, sem vícios.
E do exame do TOI e da prova técnica dúvida não remanesce de
que o medidor de energia não registrava consumo real, tanto que os técnicos de imediato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-61.2019.8.26.0696 -Voto no 13451 - LSN/FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
6
substituíram o aparelho, conforme item 7 do TOI (fls. 149).
A despeito do constatado, exigível é também exame de consumos
para amparo do ato administrativo unilateral, que é o TOI, e do resultado da perícia técnica.
O “Histórico de Consumo e Demanda” indica consumo zerado nos
meses de agosto e outubro de 2018, além de consumo de 47.281 kWh em setembro de
2018 (fls. 141).
Comparando com os mesmos meses nos anos anteriores tem-se o
seguinte consumo: 20.961, 33.488 e 19.038 nos meses de agosto, setembro e outubro de
2017; 38.701, 11.395 e 15.836 nos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; 79.200,
34.848 e 16.544 nos meses de agosto, setembro e outubro de 2015; 33.380, 31.278 e
13.210 nos meses de agosto, setembro e outubro de 2014; 27.701, 33.144 e 35.020 nos
meses de agosto, setembro e outubro de 2013; e 15.917, 47.167 e 16.675 nos meses de
agosto, setembro e outubro de 2012 (fls. 141/142).
Vê-se caracterizado degrau de consumo: no período anterior o
consumo foi maior do que no período posterior enquadrado na fraude.
De tal modo, prevalece o cálculo de valor devido da energia
consumida e não registrada, pois logrou a ré comprovar que, de fato, as irregularidades
constatadas no medidor implicaram em consumo de energia a menor, sendo direito seu de
cobrar o diferencial de faturamento.
E os cálculos apresentados pela ré basearam-se na disciplina dada
pelo art. 130 da Resolução no 414/2010 (fls. 146/147), não havendo qualquer
irregularidade.
Ainda, em que pese não definido quem procedeu à fraude no
medidor, tem-se que a presunção recai sobre o consumidor, seja proprietário, possuidor,
locatário, comodatário, etc.
A despeito da regularidade do apurado e faturado pela
concessionária, autorização não há para sua conduta em promover o desligamento do
fornecimento de energia, haja vista que as irregularidades técnicas no aparelho medidor
foram corrigidas de imediato, no próprio ato de inspeção, viabilizando a partir de então
leitura correta do consumo a obstar necessidade de interrupção do fornecimento, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-61.2019.8.26.0696 -Voto no 13451 - LSN/FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
7
menos por segurança.
E sabido é que não se pode suprimir o acesso a serviço público de
natureza essencial por dívida pretérita, consoante AgRg no AREsp 180.362/PE a seguir
colacionado:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE
DA
SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária
interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte
de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao
mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de
débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp.
1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp.
1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011;
AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
2.2.2011.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos
morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta
Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos
deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram
fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade.
3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável,
igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio
jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
desprovido”. (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe
16/08/2016)
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido; e, restabelecida é a
tutela de urgência deferida às fls. 79/81, pelo menos em relação aos débitos pretéritos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-61.2019.8.26.0696 -Voto no 13451 - LSN/FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
8
consignado que eventual falta de pagamento de fatura atual, posterior à substituição do
aparelho, enseja ato de regular suspensão do fornecimento.
O decaimento da concessionária se resume ao fornecimento, de
modo a incidir o NCPC, art. 86, parágrafo único, arcando o apelante por inteiro com os
ônus do decaimento, conforme sentença.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)